Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. ROL DA ANS. ART. 10, §13 DA LEI N. 9.656/1998. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o plano de saúde custeie o exame PET-CT com PSMA, indicado para avaliação de recidiva oncológica de câncer de próstata.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão interlocutória de origem que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida para que fosse determinado à Ré que autorizasse e custeasse a realização de exame PET-CT pelo Agravante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300, caput.
4. A Lei n. 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela CONITEC, ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo.
5. Há probabilidade do direito à realização do exame PET-CT, a ser custeado pelo Plano de Saúde, quando se verifica que existe prescrição médica, evidências científicas e o paciente, acometido de neoplasia de próstata, necessita do exame para investigar recidiva bioquímica e possível metástase, bem como para definir o tratamento a ser implementado.
6. Configura-se o periculum in mora quando há risco inerente à evolução de doença oncológica e necessidade de definição célere de tratamento.
7. A determinação de custeio do exame é medida reversível, pois é possível o ressarcimento de eventual despesa pelo paciente se, ao final, a pretensão for rejeitada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento: “Presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora (CPC, art. 300), é devida, à luz do art. 10, § 13, da L. 9.656/1998, a autorização e o custeio do exame PETCT com PSMA prescrito para acompanhamento de neoplasia coberta, quando amparado em evidências científicas e em parecer técnico do NATJUS, ainda que o procedimento não conste, de modo expresso, no rol da ANS”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.656/1998, art. 10, § 13. Res. CNJ 107/2010. Port. TJDFT GPR 1170/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0715582-27.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.08.2023. TJDFT, APC, 0700335-37.2022.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.